Tribunal: CARF
Processo: 12268.000587/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12268.000587/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.857 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
TRUST ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/05/2006
PERÍCIA. DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO DO ADVOGADO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, lavrado contra a empresa em epígrafe, no
período de 01/2003 a 05/2006, inclusive 13o salário, referente a contribuição social
previdenciária, conforme Relatório Fiscal, fls. 70/98, correspondente a:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12268.000587/2008-61
Fl. 946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.857 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000587/2008-61

 contribuição da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) e adicional para o
financiamento de aposentadoria especial, incidente sobre a remuneração
paga a segurados empregados (levantamento FPG), apurada com base em
folhas de pagamento, contabilidade, DIRF e RAIS, não declarada em
GFIP;
 contribuição da empresa incidente sobre a remuneração paga a
contribuintes individuais (levantamento PCI);
 contribuição da empresa incidente sobre a remuneração paga a diretores
(retirada pro labore) mais as despesas pagas a título de aluguel de casa ou
apartamento aos Diretores, e despesas de condomínio correspondentes,
igualmente entendidas como retiradas de pró-labore (levantamento PRO),
apurada com base na contabilidade; e
 diferenças de acréscimos legais (levantamento DAL).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, fls. 265/295,
alegando decadência até novembro/2003, a necessidade de prova pericial e protesta pela juntada
de documentos.
Foi proferido o Acórdão 06-24.037 - 6a Turma da DRJ/CTA, fls. 891/898, com a
seguinte ementa e resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/05/2006
DECADÊNCIA.
A Súmula Vinculante n° 8 do STF, ao determinar a inconstitucionalidade do artigo 45
da Lei n° 8.212, de 1991, atraiu a incidência do prazo qüinqüenal de decadência
estabelecido no Código Tributário Nacional.
PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE E MOTIVOS.
A autoridade julgadora somente determinará a realização de perícia quando entender ser
necessária ao julgamento da impugnação e quando o pedido estiver acompanhado dos
motivos que a justifiquem.
PROVAS. MOMENTO DA PRODUÇÃO.
O momento para produção de provas, no processo administrativo, é juntamente com a
impugnação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Conforme Acórdão de Impugnação, o provimento parcial foi para declarar a
decadência até a competência 11/2003. Não houve recurso de ofício.
Foi atribuída responsabilidade solidária à empresa American Banknote SA, que,
cientificada do auto de infração e do acórdão de impugnação, não apresentou defesa ou recurso.
Cientificado do Acórdão em 25/1/10 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 903), o
contribuinte autuado apresentou recurso voluntário em 23/2/10, fls. 906/924, que contém, em
síntese:
Fl. 947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.857 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000587/2008-61

Afirma que a autuação não merece prosperar, pois pretende revisar valores
compensados pelo impugnante sob o manto da coisa julgada material, tendo se operado a
homologação tácita, já que decorridos cinco anos da decisão autorizadora da compensação.
Entende que o procedimento adotado pela fiscalização foi o de glosar créditos compensados,
desconsiderando parte das compensações realizadas. Diz que está decaído o direito à constituição
de eventuais diferenças.
Questiona a decisão recorrida que indeferiu os pedidos de apresentação de provas
adicionais e de perícia. Aduz que no prazo exíguo de trinta dias não foi possível apresentar a
totalidade de documentos. Por isso, entende que o processo administrativo é nulo, por
cerceamento do direito de defesa.
Requer seja julgado improcedente o auto de infração, a produção de prova pericial
contábil e que as intimações sejam realizadas em nome do patrono.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
INTRODUÇÃO
Inicialmente, esclarece-se ao sujeito passivo que em que pese constar do Relatório
Fiscal informações e planilhas de cálculos relativos à compensação indevida, realizada a maior,
verificado durante a ação fiscal, as diferenças não foram objeto de lançamento nesta ação fiscal
devido à decadência (fl. 98 do Relatório Fiscal).
Assim, irrelevantes os argumentos apresentados no recurso sobre revisão e
lançamento de diferenças de valores compensados.
Ademais, o lançamento se refere a fatos geradores não informados em GFIP,
portanto, não declarados e confessados pelo sujeito passivo. Logo, não se trata de contribuições
declaradas e compensadas.
MÉRITO
No mais, o recorrente apenas questiona o acórdão recorrido que negou os pedidos
de realização de perícia e prazo para apresentação de provas.
O recorrente, tanto na impugnação quanto no recurso não traz qualquer alegação
sobre o lançamento, bases de cálculo, alíquotas, juros ou multa aplicados.
Quanto à apresentação de provas, conforme esclarecido no acórdão recorrido, elas
devem ser apresentadas com a impugnação, nos termos do Decreto 70.235/72, art. 16. De
qualquer forma, o contribuinte foi autuado em 2008, não apresentou qualquer argumento ou
documento relacionado ao lançamento nem com a impugnação, nem posteriormente. A
impugnação foi julgada em outubro/2009, o recurso voluntário foi apresentado em janeiro/2010 e
até hoje, passados mais de onze anos, não juntou aos autos nenhum outro documento ou
argumento capaz de desconstituir o crédito tributário lançado.
Fl. 948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.857 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000587/2008-61

Sobre o pedido de realização de perícia contábil, correto o acórdão de impugnação
que indeferiu o pedido, especialmente porque o ônus da prova relacionado aos fatos geradores
que determinaram o lançamento (folhas de pagamento, contabilidade, DIRF, RAIS) é do
contribuinte e não do fisco.
No caso, não pode ser acolhido o pedido de realização de perícia, pois os valores
lançados foram apurados com base em documentos do próprio sujeito passivo, que não contestou
o lançamento. O relato da fiscalização é suficiente para a comprovação da existência do débito.
Nos termos do Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, art. 464, § 1o, incisos I e
II, a perícia será indeferida quando a prova do fato não depender do conhecimento especial de
técnico ou for desnecessária em vista de outras provas produzidas.
Portanto, não se justifica o deferimento da perícia no presente caso, uma vez que
esta somente deve ocorrer quando a matéria de fato, ou em razão da natureza técnica do assunto,
cuja comprovação não possa ser feita no corpo dos autos, devendo vir tal pedido, sempre que
possível, acompanhado de amostragem ou qualquer forma de evidenciação dos aspectos cuja
apreciação requer minucioso exame.
Assim, considerando que os julgadores possuem o devido conhecimento
especializado sobre da legislação e sua aplicação, e que não há dúvida quanto aos fatos que
ensejaram o lançamento, forma de apuração, base de cálculo e alíquotas aplicadas, prescindível a
realização de perícia. Nenhum documento novo foi apresentado, pelo menos por amostragem, no
recurso, que demandasse exame por parte da fiscalização ou perito.
Diante da ausência de qualquer forma de evidenciação do que se pretende
comprovar, incabível a realização da perícia pretendida.
Logo, não há que se falar em nulidade do processo administrativo ou em
cerceamento do direito de defesa.
INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO DO ADVOGADO
Não há como ser atendido a solicitação para intimação no endereço do advogado,
nos termos da Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.857 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000587/2008-61

Fl. 950
DF CARF MF
Documento nato-digital